Tribunal: TJBA
Processo: 2000100-33.2025.8.05.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000100-33.2025.8.05.0032

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE SANTANA SA

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO RETORNO AO PRESÍDIO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO A FUGA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DE DIAS REMIDOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado/BA que reconheceu a prática de falta grave consistente em não retorno ao presídio e rompimento de tornozeleira eletrônica, determinando a regressão cautelar ao regime fechado, a alteração da data-base e a perda de dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve intimação válida para o retorno ao estabelecimento prisional; (ii) estabelecer se o não retorno, aliado ao rompimento da tornozeleira eletrônica, caracteriza falta grave equiparada à fuga; (iii) determinar se a aplicação do princípio da proporcionalidade poderia afastar as consequências legais da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A assinatura dos termos da prisão domiciliar confere ao apenado ciência inequívoca das condições impostas, inclusive da obrigação de retorno, não sendo a ausência de êxito em contatos telefônicos causa suficiente para afastar sua responsabilidade.

4. O rompimento deliberado da tornozeleira eletrônica descaracteriza a alegação de cumprimento regular da prisão domiciliar, equiparando-se à fuga, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais entende que "fuga" e "evasão" são termos sinônimos, abrangendo tanto a saída direta do presídio quanto o não retorno após benefício.

6. A prática de falta grave autoriza a regressão de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base, sendo consectários legais previstos nos arts. 50, II e V, e 118, I, da LEP, não havendo espaço para afastamento com base no princípio da proporcionalidade.

7. A regressão cautelar prescinde de prévia oitiva do apenado, sendo esta exigida apenas para a regressão definitiva, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal

n.º
2000100-33.2025.8.05.0032
, em que figura como Agravante
PAULO SÉRGIO DE SANTANA SÁ
e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
n
a forma consignada na respectiva certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do voto do Desembargador relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator